Tribunal: STF
Processo: RE 1437136
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. IRREGULARIDADES PRATICADAS EM ANTERIOR GESTÃO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 5º, §2º, da Instrução Normativa STN nº 01/97, são estabelecidos requisitos para a suspensão do registro de inadimplência de ente que tenha celebrado convênio com a Administração Pública Federal. 2. Hipótese em que o atual gestor no escopo de atribuir ao administrador faltoso a responsabilidade pelas irregularidades verificadas em convênios, propôs ação de ressarcimento ao erário, apresentou perante o Ministério Público Federal representação criminal e requereu perante o Tribunal de Contas da União, quanto a um dos convênios, a instauração de Tomada de Contas Especial. 3. Tais providências, na esteira do entendimento sufragado na 1ª Seção do STJ (REsp 870733/DF), mostram-se aptas a afastar a condição de inadimplente do promovente. 4. Perda superveniente de interesse quanto à suspensão de cinco dos seis convênios mencionados na inicial, em face do êxito obtido pelo autor, na via administrativa, quanto tal pretensão. 5. Apelação provida”. (eDOC 1, p. 108)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LV; 93, IX; 37, caput; e 160, parágrafo único e inciso I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o texto constitucional autoriza a União a condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias.



    Sustenta-se a responsabilidade do município para prestação de contas, uma vez que se trata da pessoa jurídica que firmou o convênio não cumprido. Nesse contexto, afirma-se ser desnecessário o questionamento acerca da responsabilidade do ex-gestor ou do atual, uma vez que o município possui personalidade jurídica distinta da seus administradores.



    Argumenta-se que o município recorrido é o responsável pela prestação de contas de recursos obtidos, ainda que na antiga administração.



    Assevera-se que a inscrição do ente público no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI objetiva resguardar o interesse público, impedindo que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplentes.



    Afirma-se a inexistência de prejuízo à comunidade local, tendo em vista que, enquanto durar a inadimplência, há a possibilidade de o município firmar convênios referentes às matérias inseridas no rol das exclusões (saúde, educação, assistência social e faixa de fronteira).



    Aponta-se a necessidade de respeito aos princípios da moralidade e da legalidade no trato dos recursos públicos atinentes à execução de programa de governo.



    Verifico que o tribunal de origem, em juízo de retratação, negou a aplicação do entendimento firmado no Tema 327, julgado no âmbito da repercussão geral, à hipótese dos autos (eDOC 9, p. 9).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “In casu, consta dos autos do feito cautelar apensado aos presentes autos que o atual gestor, no escopo de atribuir ao administrador faltoso a responsabilidade pelas irregularidades verificadas nos convênios nº s 559675, 551473, 555791, 555839, 569382 e 569425, adotou as seguintes providências: a) propôs ação de ressarcimento ao erário (fls. 28/56); b) apresentou perante o Ministério Público Federal representação criminal (fls. 57/60, 64/67, 71/74, 78/81, 82/85, 86/89) e c) requereu perante o Tribunal de Contas da União, quanto a convênio nº 551473, a instauração de Tomada de Contas Especial (fls. 144/147). Tais providências, na esteira do entendimento sufragado na 1ª Seção do STJ (REsp 870733/DF), mostram-se aptas a afastar a condição de inadimplente do promovente. 



    (...)



    Por outro lado, o Município/autor não pode ser penalizado por não haver promovido a instauração da devida tomada de contas especial, com imediata inscrição, pela unidade de contabilidade analítica, do potencial responsável em conta de ativo “Diversos Responsáveis”, tal como assentado na sentença (fl. 61), visto que tal providência insere-se na competência da União.



    (...)



    Compulsando os autos do feito cautelar em apenso, todavia, observei que após o ajuizamento da ação, o autor obteve êxito, na via administrativa, quanto à suspensão da inscrição de cinco dos seis convênios mencionados na vestibular (fls. 138/139 do feito em apenso), remanescendo, portanto, interesse tão-só quanto ao convênio nº 551473 (v.fls. 160/162 da cautelar). Sendo assim, percebo a ocorrência de perda superveniente de objeto com relação aos demais ajustes”. (eDOC 1, p. 105-106)



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 930.892 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AC 3031 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2015) 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – (...) – SIAFI/CADIN/CAUC – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO MARANHÃO – POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS EM GESTÕES ANTERIORES – SEM QUE SE TENHA PRECEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – (…). INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. – O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. – Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). (...) BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes”. (ACO 1848 AgR,rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.2.2015)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não se admite a transcendência subjetiva das medidas restritivas de direitos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente